Tribunal: TJSP
Processo: 1006908-78.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - CONTRATO DE CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS – Ação indenizatória ajuizada pelos apelantes, postulando R$ 300 mil a título de lucros cessantes - Sentença que julgou improcedente a ação para reconhecer a culpa recíproca das partes - Inconformismo dos autores - Não acolhimento.

1. Indenização pelos lucros cessantes. O contrato de Cisão Empresarial previu

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - CONTRATO DE CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS – Ação indenizatória ajuizada pelos apelantes, postulando R$ 300 mil a título de lucros cessantes - Sentença que julgou improcedente a ação para reconhecer a culpa recíproca das partes - Inconformismo dos autores - Não acolhimento.

1. Indenização pelos lucros cessantes. O contrato de Cisão Empresarial previu que os réus teriam de proceder à retirada de equipamentos (ciclones, torres, bombas etc.), para permitir que os autores pudessem implantar outros equipamentos e dessem início à nova linha de produção (tratamento de areia). Os autores apelantes postulam indenização pelos lucros que deixaram de auferir pelo fato de os réus não terem retirado os equipamentos da sede da empresa MINERADORA GUARAZEMINI e, com isso, impossibilitado a implantação de nova linha de produção (tratamento de areia). Porém, o instrumento de não dispôs sobre o prazo para os réus retirar os equipamentos. Além disso, o conjunto probatório demonstra que houve recíproca das partes. Quanto aos autores, para não incorrer em mora, teriam à disposição o meio indireto de extinção de sua obrigação, qual seja, a consignação em pagamento (art. 355, I e II, CC). Em relação aos réus, quando notificados, passaram a criar óbices à retirada dos equipamentos. RECURSO DESPROVIDO.

2. Inovação recursal. O pedido de condenação na obrigação de indenização em danos decorrentes da "perda de uma chance" não constou da petição inicial, tendo tal questão sido apresentada somente nas razões recursais - Inovação recursal que não é cabível, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.